Tribunal: STF
Processo: Rcl 66918
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ricardo Bezerra da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca do Rio de Janeiro, no processo nº 5006933-48.2023.8.19.0500, mediante a qual teria sido inobservado o enunciado vinculante nº 59 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que cumpre pena por tráfico privilegiado e se encontra, atualmente, em regime semiaberto, em afronta ao referido enunciado vinculante.

    3. Requer seja fixado o regime aberto e seja substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

É o relatório

Decido

    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5.  A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. No caso em tela, alega-se descumprimento do enunciado vinculante nº 59 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

“É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”

    7. Já pela decisão reclamada, indeferiu-se o pedido de progressão para o regime aberto, por falta de preenchimento do requisito objetivo, conforme o excerto:

“Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Defesa objetivando a apreciação do pleito defensivo de progressão ao regime aberto, nos termos da petição de seq. 59.1.
 Decido. 
Conheço dos embargos, uma vez que tempestivos, conforme certificado seq. 160.1, e, no mérito, DOU-LHES provimento, a fim de que seja sanada a omissão apontada.
 Passo a análise do requerimento defensivo de progressão ao regime aberto. 
Manifestação do MP, seq. 49.1, opinando pelo indeferimento do pleito defensivo, ante a ausência de requisito objetivo. 
Assiste razão ao MP. 
Conforme se verifica pelos cálculos do sistema, conforme RSPE ora juntado, o apenado não preenche o requisito objetivo, pois somente implementará prazo para progressão ao regime aberto em 14/04/2024. 
Diante do exposto, INDEFIRO a progressão ao regime aberto, por ausência de requisito objetivo.”

    8. Destaco que o referido enunciado vinculante não trata de progressão de regime, e sim da fixação do regime de cumprimento de pena para o crime de tráfico privilegiado, quando cumpridos os demais requisitos.

    9. Em consulta ao processo de origem, verifica-se reconhecido o tráfico privilegiado, conforme decisão interlocutória proferida em 01/08/2023 (grifos no original):

“1) Vistos em mutirão processual penal (Portaria da Presidência n. 170 de 20 de junho de 2023, do CNJ, e PORTARIA CONJUNTA Nº 03 DE 20 DE JULHO DE 2023 do TJRJ – art. 2º, III e IV).
2) No caso em tela, o apenado possui uma execução de pena oriunda de condenação pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), com pena definitiva de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, o que está compatível com o disposto no art. 33, §2º, b, do CP. Assim, não há nada a prover.
Conforme RSPE ora juntado, o apenado cumpre em regime semiaberto e o implemento do prazo para progressão ao regime aberto se dará em14/04/2024 e para LC em 22/03/2025.
3) Aprovou o Parquet o cálculo de pena, seq. 10.1, pugnando pela homologação e registro.
Homologo os cálculos, conforme RSPE de seq.7.11. Registre-se.
4) Junte-se a FAC/RJ e FAC/PE, na forma requerida pelo MP.”

    10. Apesar disso, conforme se extrai da sentença, não só há vetor negativo na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), como se trata de pena superior a 4 anos, consoante o trecho:

“As consequências e os efeitos do crime analisado indicam expressivo grau de nocividade à saúde pública, por isso, tenho que são desfavoráveis. Tais motivos justificam a aplicação4 de pena-base pouco além da mínima, qual seja: 08 anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 dias multa. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a reconhecer, motivo pelo qual torno a pena base em intermediária, no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 dias multa. Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem reconhecidas.
(...)
A pena de reclusão é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, além do pagamento da pena multa estipulada entre 500 a 1.500 dias-multa.”

    11. Portanto, visto que não atendidos os parâmetros expressos no enunciado vinculante nº 59 da Súmula do STF para a fixação do regime aberto —  ausência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria e  cumprimento dos requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44 do Código Penal —, ausente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma tido por inobservado. Neste sentido:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE N. 139. PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO VINCULANTE N. 59 DA SÚMULA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 59 da Súmula, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 64.435 AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 08/03/2024).

    12. Em verdade, não se pode utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, o que configuraria inadmissível supressão de instância, consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

    13. A hipótese, frise-se, atrai o entendimento consolidado no sentido de que “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011).

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 11 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator